Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR DECLARADO NULO. EFEITOS ENTRE AS PARTES. EVICÇÃO. RELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SEGURANÇA JURÍDICA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A nulidade de negócio jurídico anterior, declarada posteriormente à realização de novo contrato, não pode ser arguida contra terceiros/adquirentes de boa-fé, se restar demonstrado que estes não tinham conhecimento prévio dos defeitos ou dos vícios que maculavam o negócio jurídico originário.
2. Em que pese o ato nulo não poder ser convalidado e as decisões de nulidade terem efeitos ex tunc, no presente caso, deve ser resguardado o direito do terceiro adquirente de boa-fé, como forma de tutelar a segurança jurídica das relações contratuais.
3. Impossibilitada a restituição das partes ao estado anterior em que se encontravam, deve a parte prejudicada ser indenizada com o valor equivalente, na forma do art. 182 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.